Tribunal: TJBA
Processo: 8053321-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053321-29.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: LILIANE FONSECA DO CARMO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. MATRÍCULA ORIGINÁRIA ABERTA SEM REGISTRO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DESAFETAÇÃO DE BEM PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA ESPECIALIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Liliane Fonseca do Carmo contra sentença que, nos autos do Pedido de Providências n.º 8053321-29.2019.8.05.0001, julgou procedente o pedido formulado pelo Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, reconhecendo a nulidade da matrícula n.º 515, referente a imóvel situado na Rua São Francisco, s/n, Parque São Cristóvão, Salvador/BA, bem como das matrículas derivadas n.º 82.125 e n.º 86.427, sendo esta última correspondente ao imóvel localizado na Rua Almirante Tamandaré, nº 23, Parque São Cristóvão, Salvador/BA, por ausência de registro anterior válido e por incidirem sobre bem público municipal não desafetado, determinando-se o cancelamento das referidas matrículas com fundamento no art. 214 da LRP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula n.º 86.427, de titularidade da apelante, pode ser mantida apesar da nulidade da matrícula originária n.º 515, em razão da ausência de registro anterior e da falta de desafetação do bem público; e (ii) estabelecer se a alegada boa-fé da recorrente e a ocupação prolongada do imóvel impedem o cancelamento com base no art. 214, §5º, da LRP. III. RAZÕES DE DECIDIR A matrícula n.º 515 foi aberta com base em título precário, sem referência a registro anterior, em violação ao art. 2º do Provimento CNJ n.º 23/2008 e ao princípio da continuidade registral, caracterizando vício insanável. A ausência de desafetação formal do bem público municipal compromete a validade da matrícula originária e, por reflexo, das matrículas derivadas, diante da indisponibilidade do patrimônio público. A matrícula n.º 86.427, por derivar de registro nulo, herda o vício de origem e não pode ser convalidada, mesmo diante da alegação de aquisição de boa-fé. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme preveem os arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo inaplicável o art. 214, §5º, da LRP em tais hipóteses. O cancelamento de matrícula por nulidade de pleno direito pode ser realizado por meio de Pedido de Providências, com fundamento na Súmula 473 do STF, que autoriza a autotutela administrativa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8053321-29.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LILIANE FONSECA DO CARMO e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça